Tribunal: TJSP
Processo: 0008793-52.2011.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
VOTO No 17851

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO PELA PERÍCIA – MOLÉSTIAS DEGENERATIVAS - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO.

Embargos de declaração rejeitados.